Tribunal: TJES
Processo: 5000079-09.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-09.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu de agravo de instrumento interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento. A embargante alega vícios de omissão e obscuridade no acórdão, por suposta ausência de enfrentamento quanto à inexistência de relação de consumo e à inaplicabilidade do Termo de Compromisso firmado em 2018 como causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à análise da existência de relação de consumo entre as partes; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ou obscuro ao reconhecer o Termo de Compromisso de 2018 como causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao simples reexame da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inexistência de relação de consumo, reconhecendo a aplicação do CDC com base na figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) e em precedentes do TJES.

5.
A decisão também fundamentou, de forma clara, o reconhecimento do Termo de Compromisso de 26/10/2018 como causa interruptiva da prescrição, com base na reafirmação da obrigação de reparar integralmente os danos e na previsão expressa de que não haveria perecimento de direitos até 05/11/2018.

6.
A ausência de acolhimento das teses da parte não configura vício, mas mero inconformismo, o que não justifica a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A análise expressa da relação de consumo com base na figura do consumidor por equiparação afasta alegação de omissão.

2. O reconhecimento do Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição não é obscuro nem omisso quando fundamentado em cláusulas contratuais e precedentes.

3. O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 17; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

contra o v. acórdão proferido no evento 14531471 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14733961, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da obscuridade, pois deixou de enfrentar a alegação quanto à inexistência de relação de consumo — ainda que por equiparação — entre as partes, o que, segundo sustenta, tornaria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e atrairia o prazo prescricional trienal previsto no Código Civil, bem como considerou que o Termo de Compromisso firmado em 2018 configuraria causa interruptiva da prescrição, sem esclarecer a inaplicabilidade do referido termo ao caso concreto e sem indicar fundamentos jurídicos consistentes para sustentar a interrupção do prazo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No entanto, não se identifica, na hipótese em análise, a presença de qualquer dos vícios apontados. A alegação de omissão quanto à inexistência de relação de consumo foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado, que, de forma clara, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com base na figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do CDC, e na jurisprudência consolidada do TJES em hipóteses análogas. A decisão embargada, inclusive, fez expressa referência à falha na prestação de serviços como fundamento da pretensão reparatória, o que afasta a alegação de ausência de enfrentamento do tema.

Do mesmo modo, não há obscuridade ou omissão quanto ao reconhecimento do Termo de Compromisso de 26/10/2018 como causa interruptiva do prazo prescricional. O acórdão embargado indicou, com suficiente clareza, que o referido termo reafirma a obrigação das empresas envolvidas de reparar integralmente os danos e expressamente prevê que não haveria perecimento de direitos na data de 05/11/2018, o que, ainda que não configure renúncia, é causa bastante para interromper a prescrição. A interpretação adotada no julgado está em conformidade com precedentes do próprio TJES e não se mostra arbitrária ou incompleta, revelando-se plenamente compreensível à luz do inteiro teor do acórdão.

Portanto, o que se extrai dos embargos opostos é o mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada pelo colegiado, o que, conforme reiterada jurisprudência, não é suficiente para ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.